Tribunal: TJDFT
Processo: 0743307-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743307-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUTH CRISTINA PEREIRA NUNES DE CARVALHO AGRAVADO: JOAO CARLOS DUARTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por RUTH CRISTINA PEREIRA NUNES, contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial de no 0740670-69.2020.8.07.0001, na qual contende com JOÃO CARLOS DUARTE. Por meio da decisão agravada, o pedido de retenção dos valores disponíveis em juízo em favor da agravante foi indeferido pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, sob o fundamento de que os valores pertencem ao exequente João Carlos Duarte, e que a penhora no rosto dos autos deferida pelo juízo trabalhista não obsta o levantamento dos valores pelo exequente. A decisão manteve o levantamento dos valores incontroversos e determinou o aguardo da preclusão quanto ao valor controvertido (ID 251963129). Confira-se: “01. Compulsando os autos verifica-se que a decisão de ID 249641003 converteu em penhora o valor de R$ 517.587,49 e determinou o levantamento pela parte exequente, Sr. João Carlos Duarte. Na petição de ID 249687572 a interessada RUTH informou que houve penhora no rosto dos autos deferida pela 5a Vara do Trabalho de Brasília/DF, no processo de no 0000551-62.2022.5.10.0015. Intimada a juntar aos autos cópia da decisão de deferimento de penhora no rosto destes autos proferida por aquele Juízo (ID 250920299), na petição de ID 250986744 a interessada informou que o ofício da decisão de deferimento da penhora foi juntado no ID 244161814. Pois bem. Embora haja notícia de penhora no rosto destes autos, esclareça-se à parte interessada que o bloqueio determinado pelo Juízo trabalhista recaiu especificamente sobre eventuais créditos pertencentes à executada RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, não havendo determinação para obstar o levantamento dos valores pertencentes ao exequente João Carlos Duarte. A penhora no rosto dos autos, ainda que deferida por Juízo trabalhista, não cria preferência automática sobre o valor que foi penhorado nesta execução singular em favor de outro credor. Tal penhora gera mera expectativa de crédito futuro e, no presente caso, a interessada apenas terá direito de receber quando houver valor disponível para executada RDJ. Ante o exposto, indefiro pleito da interessada RUTH e mantenho a decisão de ID 249641003 inalterada, devendo prosseguir o levantamento dos valores pelo exequente, conforme já autorizado. Publique-se. Intimem-se. Quanto ao valor controvertido (R$ 33.296,91 – ID 250988464), aguarde-se a preclusão da presente decisão e retornem os autos conclusos. Independentemente de preclusão, prossiga nos termos da decisão de ID 249641003 apenas quanto ao valor incontroverso (R$ 484.290,58). 02. Proceda a Secretaria ao competente registro da penhora no rosto destes autos, nos termos do art. 1o, §2o da Portaria Conjunta 17, de 14/2/2019, devendo lavrar o respectivo termo de penhora; anotar na ferramenta adequada, bem como comunicar àquele Juízo o cumprimento da diligência, deferida pelo Juízo da 15a Vara do Trabalho de Brasília/DF, nos autos de no 0000551-62.2022.5.10.0015, em desfavor da executada RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, por dívida no valor de R$ 33.296,91 (ID 244161814). Informe-se àquele douto Juízo que, por ora, não há crédito nos presentes autos para a satisfação da penhora em questão.” Em seu recurso, a recorrente pede: a) antecipação da tutela recursal para reter a quantia de R$ 33.296,91 do montante total depositado em juízo até decisão final desse agravo; b) no mérito, confirmação da antecipação da tutela recursal e determinação de envio ao juízo trabalhista da quantia bloqueada. Sustenta ser credora de créditos trabalhistas em face da empresa RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI, a qual é parte executada na ação movida pelo agravado. Alega estar amparada por decisão da 15a Vara do Trabalho de Brasília/DF, a qual deferiu penhora no rosto dos autos da ação executiva. Argumenta que os valores penhorados e liberados ao agravado são provenientes das contas da empresa executada, e que, portanto, deveriam ser retidos em favor da agravante. Afirma que o crédito trabalhista possui natureza alimentar e, por isso, tem preferência sobre o crédito do exequente. Assevera que o pedido de antecipação da tutela recursal visa apenas impedir a liberação da quantia de R$ 33.296,91 até decisão final do recurso, sem prejuízo à parte agravada. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, pois a parte recorrente é beneficiária de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A agravante alega, em resumo, figurar como credora de valores decorrentes de créditos trabalhistas reconhecidos judicialmente em desfavor da empresa RDJ Assessoria e Gestão Empresarial EIRELI. O juízo da 15a Vara do Trabalho de Brasília/DF, nos autos da ação trabalhista, deferiu penhora no rosto dos autos da execução promovida pelo agravado, João Carlos Duarte, contra a referida empresa. Em decorrência dessa execução, foram bloqueados R$ 517.587,49 das contas bancárias da RDJ, montante posteriormente transferido ao juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF. A agravante, na condição de terceira interessada, requereu a retenção da quantia de R$ 33.296,91, correspondente ao crédito trabalhista reconhecido em seu favor. Contudo, o juízo da execução indeferiu o pedido, sob o argumento de pertencerem os valores ao agravado e de inexistir preferência automática decorrente da penhora no rosto dos autos, entendimento este que motivou a interposição do presente recurso. Na decisão de ID 249641003, o magistrado autorizou a conversão em penhora do montante de R$ 517.587,49, determinando o levantamento da quantia pelo exequente João Carlos Duarte. A interessada RUTH, por meio da petição de ID 249687572, informou a existência de penhora no rosto dos autos, deferida pela 5a Vara do Trabalho de Brasília/DF, no processo no 0000551-62.2022.5.10.0015, tendo posteriormente juntado o ofício correspondente no ID 244161814, conforme indicado na petição de ID 250986744. O juízo consignou não haver impedimento para o levantamento dos valores pelo exequente, uma vez que o bloqueio determinado pelo Juízo trabalhista incide exclusivamente sobre créditos pertencentes à executada RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. Ressaltou, ainda, inexistir qualquer ordem judicial que obste o levantamento dos valores atribuídos ao exequente. A penhora no rosto dos autos, mesmo deferida por outro Juízo, não estabelece preferência automática sobre os valores penhorados em execução singular, configurando apenas expectativa de crédito futuro. Assim, indeferiu o pleito da interessada RUTH, mantendo inalterada a decisão de ID 249641003 e determinando o prosseguimento do levantamento dos valores pelo exequente. A penhora no rosto dos autos consiste em medida judicial por meio da qual se determina o bloqueio de valores ou bens pertencentes ao executado, constantes em outro processo judicial, com o objetivo de garantir a satisfação de crédito reconhecido em ação diversa. Essa modalidade de penhora ocorre quando o credor, titular de um crédito reconhecido judicialmente, identifica que o devedor possui valores a receber em outro processo — geralmente, como parte vencedora em ação judicial — e requer ao juízo da execução que seja realizada a constrição desses valores diretamente nos autos em que se encontra o crédito do devedor. A ordem de penhora é comunicada ao juízo do processo no qual se encontram os valores a serem bloqueados, sendo anotada nos autos, razão pela qual se denomina “penhora no rosto dos autos”. Essa anotação impede o levantamento dos valores pelo devedor, vinculando-os à execução principal. A medida visa assegurar a efetividade da execução, evitando que o devedor se desfaça de ativos que poderiam satisfazer a obrigação judicial. Trata-se de instrumento previsto no artigo 860 do Código de Processo Civil, aplicável quando o crédito do executado estiver sendo discutido em outro processo judicial. Ora, como é de conhecimento comum, a penhora no rosto dos autos “recai sobre direito litigioso postulado pelo devedor, mas credor em outra ação, a fim de que, na hipótese de êxito, o valor seja revertido para o exeqüente”, sendo “essa modalidade de constrição se restringe a bens ou valores já adjudicados ao demandado, mas abrange também aqueles ainda objeto de controvérsia no processo de conhecimento, ou seja, sobre os quais o suplicado tem apenas expectativa de direito” (07146089720178070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira 4a Turma Cível, DJE: 19/04/2018). Segundo a jurisprudência desta Corte “[...] 3. A penhora no rosto dos autos é modalidade constritiva efetivada em demanda distinta, sobre direitos eventuais e futuros. [...]” (07172584420228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 17/8/2022). Com efeito, os créditos não são da RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, devedora de créditos trabalhistas da agravante, mas sim de terceiro, João Carlos Duarte. Desta forma, não há como a agravante pugnar pela retenção da quantia de R$ 33.296,91. Assim, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, dia 3 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator